Tribunal: TJES
Processo: 5005773-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005773-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLEUSA RODRIGUES ALVES SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005773-89.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
CLEUSA RODRIGUES ALVES SILVA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. CONSUMIDORA QUE REALIZOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por CLEUSA RODRIGUES ALVES SILVA

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que

prepostos da requerida entraram em contato oferecendo-lhe cartão de crédito que após muita insistência a autora aceitou, no entanto, ao acessar o aplicativo tomou ciência de R$14.287,43 depositados em sua conta, ligando imediatamente para requerida e solicitando o cancelamento do cartão, visto que não anuiu a contratação de empréstimo, o que não foi feito, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimos consignados (
nº 357283075-4
), impondo-se à ré a obrigação de
baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar
, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$

3.392,00 (três mil, trezentos e noventa e dois reais)
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c)
CONDENAR
a ré a pagar a requerente a importância de
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5127427, o requerido interpôs Recurso Inominado, alega a legalidade da contratação e que não deve ser condenado a restituir os valores descontados, por estar em exercício legal do seu direito, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir os valores creditados em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Adentro ao mérito.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar um cartão de crédito consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e imediatamente buscou a correspondente bancária para realizar a devolução do
quantum
.

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois formalizou contrato com objeto diferente do informado à recorrida. Além disso,
a recorrida trouxe aos autos a conversa com a correspondente bancária onde comprova que não tinha a intenção de contratar um cartão de crédito consignado, e procedeu com a devolução do montante creditado em sua conta, e por isso, não há falar em compensação do valor creditado na conta desta
.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privado indevidamente da integralidade de seu benefício.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)